Tribunal: TJBA
Processo: 8009767-76.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8009767-76.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELICE LIMA DE MATOS Advogado(s): JANE CARNEIRO GOMES CARVALHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. REJEIÇÃO. MÉRITO. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR Á EC INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA PUBLICAÇÃO DA EC 20/98. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS DA LC Nº 51/85 PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. PREVALÊNCIA EM RELAÇÃO AOS REQUISITOS PREVISTOS NAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS, POR SE TRATAR DE APOSENTADORIA ESPECIAL. APOSENTAÇÃO NA MESMA CLASSE QUE EFETIVAMENTE OCUPAR. DIREITO CONFIGURADO. PRECEDENTES DESTA CORTE. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Primeiramente, cumpre analisar a preliminar de impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra lei em tese, arguida pelo Estado da Bahia no bojo de sua intervenção no feito. 2. Com efeito, da análise da argumentação exposta, constata-se que sua irresignação se volta, efetivamente à conduta atribuída às autoridades impetradas, consubstanciada justamente no descumprimento de preceito normativo, que representa portanto, afronta a seu direito líquido e certo, relativamente à sua aposentadoria, enquanto servidor público integrante dos quadros da policial civil. Nestes termos, não há efetivamente que se falar em impetração de mandado de segurança contra lei em tese, devendo, desta feita, ser rejeitada a proemial arguida pelo ente estatal. 3. Avançando-se ao mérito da ação mandamental, constata-se que a pretensão da impetrante volta-se a tutela de seu direito à aposentadoria especial, com proventos integrais, na forma do que dispõe a Lei Complementar nº 51/85, alterada pela Lei Complementar 144/2014, calculados com base na última remuneração percebida. 4. Nestes termos, considerando que se trata na hipótese de policial civil, incidem, na espécie, os ditames previstos na Lei Complementar nº 51/85. Com efeito, inexiste controvérsia quanto à recepção da LC nº 51/85 pela Constituição Federal de 1988, na esteira do julgamento do RE 567.110/AC. 5. No caso sub examine, se constata da documentação carreada ao feito, notadamente a certidão e mapa de tempo de serviço de id nº 14364333, que a impetrante exerce o cargo de escrivã de polícia civil há 22 anos e 08 meses e após ter averbado tempo de contribuição previdenciária em outros setores, perfaz um total de 28 anos, 09 meses e 18 dias, sendo inconteste portanto, o preenchimento dos requisitos de aposentadoria estabelecidos, fazendo jus portanto, à aposentadoria especial com proventos integrais, nos moldes do que previsto na legislação de regência. 6. Outrossim, no que tange à paridade remuneratória com os servidores em atividade, o Supremo Tribunal Federal logrou enfrentar a questão, posicionando-se no sentido de que aqueles que ingressaram no serviço público anteriormente à Emenda Constitucional nº 41/2003, e lograram se aposentar após a referida emenda, teriam direito à paridade de remuneratória com os servidores da ativa, desde que observadas as regras de transição previstas na EC 47/2005. 7. Nesta linha, considerando o ingresso da impetrante no serviço público em momento anterior à EC 41/2003, aplicam-se-lhe as regras de transição constantes da EC 47/2005, pelo que faz jus a parte autora à paridade remuneratória com os servidores dos quadros da ativa por ocasião de sua aposentação. 8. Em relação à exigência da permanência por pelo menos 05 (cinco) anos na mesma classe para fins de aposentadoria, socorre-nos o entendimento constante do bem lançado voto de lavra do em. Juiz Substituo de Segundo Grau, Francisco de Oliveira Bispo, chancelado à unanimidade pelos Desembargadores integrantes desta Seção Cível de Direito Público. 9. Desta maneira, cumpre à impetrante demonstrar, para fins de aposentação, o período mínimo de efetivo serviço público de 10 (dez) anos, e o período mínimo de efetivo exercício no cargo ocupado, in casu, agente de polícia escrivão, devendo ser aposentado na classe que estiver a ocupar no momento da aposentadoria. 10. Preliminar rejeitada. Segurança concedida.